Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-50.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009061-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), UILIAN GESSE DA SILVA - CPF: 026.172.921-77 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E MAUS TRATOS A ANIMAIS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

CONTUMÁCIA DELITIVA
DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse,
na espécie,
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da
sua contumácia delitiva
,
uma vez que ostenta uma condenação e responde a diversas outras ações penais, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nobres e Vera.
Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n.
6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3
.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado
Orientativo
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado

Edno
de França
Bareto

em favor de
Ulian
Gesse da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
-MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi
preso em flagrante no dia
28 de outubro de 2020, custódia, essa, convertida em preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001098-32.2020.8.11.0030
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
maus tratos a animais
(art. 33,

caput
,
da Lei n. 11.343
/06
e
art. 32, §1º-A, da Lei n. 9.605/98
).

Sustenta,
o
impetrante
, que
o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, visto que embora a ação penal originária não seja complexa, está encarcerado cautelarmente há mais de 7 (sete) meses, sem que a instrução tenha sido designada.

Aduz,
ademais,
que
no caso em espécie
,
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, até porque
“o paciente apesar de não ser réu primário, tem residência fixa, família constituída, trabalho certo e lícito, bons antecedentes” sendo suficiente, portanto,
na hipótese,
aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a restituição do
status
libertatis
do paciente
, com a expedição de alvará de soltura
ou aplicação de alguma medida
cautelar
alternativa
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A análise do pleito de urgência foi
postergado
pelo relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (ID 88693485)
,
determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora
, que remeteu os esclarecimentos colacionados no ID 89069971, fazendo um resumo da tramitação da ação penal originária
,
sendo, em seguida,
indeferida a liminar por intermédio das razões encontradiças no
ID 89219972.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID
91834995
opinou pela denegação da ordem
,
deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. NÃO SE VISLUMBRA DEMORA INJUSTIFICADA PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente se estenda há aproximadamente 8 (oito) meses, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, circunstância, essa, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

É imperioso salientar,
outrossim
, que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
que o elastério na tramitação do
processo
, em parte decorre de contribuição do próprio paciente
, uma vez que a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em 24 de novembro de 2020, oportunidade em que
se
determinou a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, sendo, a referida peça,
protocolada tão somente em 16 de fevereiro do ano em curso. Ademais disso, infere-se também dos esclarecimentos
colacionados no ID 89069971, que a audiência de instrução foi designada para data próxima, qual seja:
dia
20 de julho de 2021
.

Nesse contexto, denota-se plenamente justificada a delonga na tramitação do feito originário – embora não esteja configurado excesso de prazo – notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Por outro vértice, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito
,
no que diz respeito ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça,
teve a oportunidade de assentar que
:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,
tem a
mesma
posiçã
o:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar
do paciente
, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável
.

Por outro vértice, no que diz respeito à
inexistência
dos requisitos legais autorizadores à
decretação da prisão preventiva do paciente
, impõe-se ressaltar que essa tese também
é
inconsistente, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz, posto que responde a outra
s
aç
ões
pena
is
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001098-32.2020.8.11.0030
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de UILIAN GESSE DA

SILVA, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 33, caput, da

Lei n. 11.343/06 e art. 32, §1º, da Lei n. 9.605/1998, preso no dia 28 de

outubro de 2020.

Em que pese a Autoridade Policial tipificar a suposta prática do crime

descrito no art. art. 32, §1º, da Lei n. 9.605/1998, em análise aos autos

verifiquei tratar da suposta prática do crime descrito no art. 32 da Lei n.

9.605/1998.

Determinei a intimação das partes para, querendo, manifestarem

previamente no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

O representante do Ministério Público se manifestou requerendo a

conversão do Auto de Prisão em Flagrante, em Prisão Preventiva e o

Advogado constituído pelo acusado requereu a liberdade provisória.

O Advogado constituído pelo acusado requereu a liberdade provisória

alegando que o acusado tem convivente com cinco filhos, endereço

definido e profissão definida, além de ser do grupo de risco do COVID 19.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da quantidade de feitos em

andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente
, bem como

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma

das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal,

acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor

da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas,

objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art.

302 -, sendo a hipótese da pessoa presa UILIAN GESSE DA SILVA quem

foi preso em flagrante trazendo consigo, bem como tendo em depósito

substâncias entorpecentes análoga a pasta base de cocaína, e tinha em sua

residência 2 (dois) cachorros, aparentemente da raça pitbull, ambos

magros, aparentemente sem comer a dias e sem água, incorrendo em maus tratos.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em

flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega

de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e

interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do

auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n.

11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo

magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11

-, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal,

e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP,

art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante

em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória –

CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes

os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis

-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares

diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em

desfavor do acusado pois conforme narrado pelos Policias Militares

Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara,

realizavam patrulhamento pelo bairro Aeroporto quando receberam uma

denúncia que tinha uma pessoa conhecida pela prática do crime de tráfico

de entorpecentes, quem estaria em frente a sua residência com algumas

porções de substância análoga a maconha, comercializando-as,

oportunidade em que foram até o local e o acusado entrou em sua

residência deixando cair duas porções de substância; imediatamente os

Policiais Militares entraram e encontraram o acusado sentado na área e

ao ser revistado foram encontrados a substância análoga a maconha e o

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em cédulas e R$ 23,95 (vinte e

três reais e noventa e cinco centavos) em moedas; ainda que o acusado

disse que aquela residência pertencia a sua tia e que ele reside na mesma

rua; que sua tia nada tinha a ver com a substância entorpecente

encontrada com ele, informando o endereço de outra residência, seguindo

junto com os Policiais até o endereço informado, onde informou ter

aproximadamente 1/2 (meio) quilo de entorpecentes análoga a maconha,

divididos em uma
media
de 8 (oito0 porções pequenas; foi encontrada uma

balança utilizada para pesagem da droga, bem como um frasco pequeno

contendo liquido, que conforme informações do acusado seria éter,

substância utilizada para derreter a pasta base de cocaína durante a

confecção para venda, e no quintal da residência foram encontrados 2

(dois) cachorros aparentemente da raça pitbull, ambos magros, sem comer

a dias e sem água, oportunidade em que a equipe passou a realizar buscas

no quintal da residência, isso devido ao forte cheiro causado pelo

manuseio da droga, foram encontrados diversos buracos em todo quintal, e

plásticos com resquício de droga, o que leva a crer que no local existiu ou

ainda possa haver algum tipo de droga enterrada; que os familiares e o

advogado, quem não quis se identificar, tentaram impedir o trabalho dos

Policiais; que depois de devidamente identificado, acompanhou os

procedimentos da lavratura do boletim de ocorrência; que a chave da

residência foi entregue a uma senhora por nome de REGINA, quem se
identificou como tia do suspeito e voluntariou a cuidar dos cães que

estavam no local, vítimas de maus-tratos.

Ao ser ouvido na Delegacia o acusado UILIAN GESSE DA SILVA usou seu

direito de permanecer calado.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei

penal.

Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da

Execução Penal n. 11060-07.2013.811.0042 (3499771), na Comarca de

Cuiabá; Execução Penal na Comarca de Lucas do Rio Verde n. 821-32.2013.811.0045 (87020), ação Penal n. 434-23.2017.811.0030 (62040),

nesta Comarca de Nobres; Execução Penal n. 1009-36.2014.811.0030,

nesta Comarca de Nobres; Ação Penal n. 6711-71.2019.811.0002 (574804),

e 0000730-27.2020.8.11.0002 (11614781), na Comarca de Várzea Grande;

Execução Penal n. 899-83.2012.811.0102 (100700), na Comarca de Vera;

além dos processos encerrados e em andamentos nessas Comarcas.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão

preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de

crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares

diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes

e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva

pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Outrossim, o argumento da defesa alegando o risco de contaminação pelo

COVID19 é de todo improcedente pois a concessão de prisão domiciliar é

uma medida excepcionalíssima, que somente se justifica diante da

comprovação de que o preso se encontra concretamente acometido de

doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o

tratamento no ambiente carcerário, não sendo este o caso da parte

requerente, bem como o acusado é contumaz na prática de crimes.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA e

CONVERTO a prisão em flagrante de UILIAN GESSE DA SILVA, EM

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos

do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do

mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de

Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP,

art. 289-A.
[pp. 4/
7
– ID
89069971
]
Destacamos

Do
pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito,
depreende-se
que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
ostenta uma condenação e responde a diversas outras ações penais, nas cidades de Cuiabá,
Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nobres e Vera
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da segregação provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
t
arte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não obstante
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Uilian
Gesse da Silva
e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021